Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. PARTICULAR E EMPRESA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. CITAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO POR PESSOA ESTRANHA. NULIDADE. INVALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. É certo que, em nosso ordenamento jurídico, a citação se configura como pressuposto de validade e existência da relação jurídica entre as partes, sendo indispensável.
2. Demais disso, a ausência de citação válida inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade absoluta, juntamente com os atos processuais subsequentes.
3. Nos casos em que a citação é direcionada para endereço diverso da localidade em que o réu exerce suas atividades, além de ser recebida por pessoa estranha, tem-se por inválido o ato.
4. Na hipótese vertente, estando demonstrado o cumprimento do mandado de citação em local diverso ao qual se encontra o réu e sendo recebido por pessoa estranha, há que se declarar a nulidade do ato.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.